Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718364-78.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE RECORRIDOS: SUZANA DA SILVA CARDOSO E ORDAQUE MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO DE UNIDADE HABITACIONAL POR RETORNO DE ESGOTO DA PRUMADA VERTICAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face do condomínio, em razão de alagamento ocorrido no apartamento dos demandantes, causado por transbordamento de esgoto proveniente da prumada vertical do prédio, que resultou em prejuízos materiais e morais. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como a acionar a seguradora para apuração dos danos. II. Questão em discussão: 2. Delibera-se sobre a existência de responsabilidade civil do condomínio pelos danos materiais e morais causados aos autores; a adequação do valor fixado a título de danos morais; a possibilidade de individualização da indenização moral; a comprovação e extensão dos danos materiais emergentes; a configuração dos lucros cessantes; e o direito ao ressarcimento das despesas processuais, notadamente os honorários periciais. III. Razões de decidir: 3. A responsabilidade civil restou corretamente reconhecida na sentença, com apoio na robusta prova pericial produzida nos autos. Não há qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões periciais, tampouco há nos autos prova que descaracterize o nexo causal entre a falha na manutenção da rede de esgoto, parte integrante da área comum do condomínio, e os danos materiais experimentados pelos autores. 4. No que se refere à alegação do condomínio réu de que os danos materiais emergentes não teriam sido comprovados ou estariam exageradamente majorados, razão igualmente não lhe assiste. A sentença, com acerto, reconheceu a ocorrência do prejuízo material e o seu nexo de causalidade com o evento danoso, amparando-se nas provas produzidas, especialmente na documentação apresentada pelos autores, consistente em orçamentos e comprovantes de despesas necessárias à reparação dos danos causados pelo alagamento. 5. Quanto ao pedido de lucros cessantes, a sentença deve ser mantida. Embora tenha restado incontroverso que houve alagamento no imóvel, não foi produzida prova suficiente a demonstrar que os autores efetivamente tiveram despesas extras de moradia no período e, tampouco, que deixaram de auferir renda em virtude do evento danoso. Trata-se, pois, de dano material que, por sua própria natureza, exige a devida comprovação, a qual não foi apresentada pelos autores, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de danos morais, refere-se ao montante global destinado a reparar o dano moral experimentado pelo núcleo familiar, em razão do mesmo fato e do mesmo contexto. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido, tal como fixado pelo magistrado singular. O montante revela-se suficiente para atender aos fins compensatório e pedagógico da condenação, considerando a extensão do dano, a gravidade do evento, bem como a capacidade econômica das partes. 7. Razão assiste aos autores quanto ao pedido de ressarcimento dos honorários periciais. Embora tenham os autores efetuado o adiantamento da referida despesa, a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos, impondo ao condomínio a responsabilidade pelo evento danoso. Sendo o condomínio parte vencida na demanda, ainda que parcialmente, deve arcar com as despesas processuais, inclusive com o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelos autores. IV. Dispositivo: 8. Negou-se provimento ao recurso do requerido e deu-se parcial provimento ao recurso dos autores, apenas para condenar o réu ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelos demandantes, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. Fixaram-se honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação, em desfavor do réu, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, 944, parágrafo único, e 945, todos do Código Civil, requerendo que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos material e moral, ao argumento de que o acórdão atribuiu responsabilidade objetiva ao insurgente por dano decorrente de entupimento na prumada vertical, sem comprovação de conduta omissiva ou dolosa, desconsiderando a realização regular de manutenções preventivas e o histórico de reformas na unidade dos recorridos, o que caracteriza a hipótese de culpa concorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMT, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 373, inciso II, e 479, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que a condenação foi fundamentada em laudo pericial como elemento probatório isolado. Aponta, no aspecto, dissídio interpretativo com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 82, § 2o, do CPC, afirmando que é indevida a condenação ao pagamento dos honorários periciais, em razão da sucumbência recíproca. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-la. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561 (ID 74569502). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 927, 944, parágrafo único, e 945, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (paradigma do TJMT) (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Sobre o dano moral, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n, 7 do STJ” (REsp n. 2.204.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 82, § 2o, 373, inciso II, e 479, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O nexo causal, por sua vez, foi inequivocamente demonstrado pelo laudo técnico judicial, que atestou com “certeza absoluta, fato absolutamente incontestável” que “o esgoto que retornou ao apartamento dos Requerentes (201, bloco D) foi proveniente da prumada vertical do prédio” (ID 71669654), afastando qualquer possibilidade de que o evento tenha decorrido de falha ou conduta dos próprios autores. (...) Portanto, sendo o condomínio parte vencida na demanda, ainda que parcialmente, deve arcar com as despesas processuais, inclusive com o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelos autores” (ID 73623929). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao dissídio interpretativo com paradigmas do STJ, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). No que concerne à divergência jurisprudencial com paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Acerca da questão, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74569502. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020